Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701712-26.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. I – Não há irregularidade no procedimento administrativo de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores sobre a existência de mora no pagamento das prestações. II – Inaplicável a teoria da imprevisão decorrente da pandemia de Covid-19 uma vez que o inadimplemento é muito anterior à situação de imprevisão. III – Apelação desprovida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 do Código Civil e 1o da Lei 4.380/1964, argumentando que as partes já haviam repactuado o contrato e, com o aparecimento da pandemia, o ajuste acabou por gerar o desequilíbrio negocial por fatos posteriores à celebração do negócio e, assim, não há porque afastá-los da proteção legal que lhes asseguraria a revisão contratual por imprevisibilidade; b) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 14, §1o, da Lei 9.492/1997, pleiteando a anulação do procedimento de execução extrajudicial, tendo em vista os vícios de nulidade absoluta, consubstanciados, em síntese, (i) na onerosidade excessiva que o contrato pactuado entre as partes sofreu em razão da pandemia, justificando a renegociação judicial dada a desproporção econômica entre as partes; (ii) na ausência de comprovação de intimação dos recorrentes para purgação da mora, acarretando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 34 do Decreto 70/1966 e 39, inciso II, da Lei 9.514/1997, sustentando que, para a validade da execução extrajudicial, deve o devedor ser intimado quanto à realização dos leilões extrajudiciais, o que não ocorreu na presente demanda. Acrescenta que o devedor poderia, até a data da assinatura do auto de arrematação, purgar a mora incorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita a inconstitucionalidade da execução extrajudicial determinada pela Lei 9.514/1997, no exercício do controle de constitucionalidade difuso, eis que aludida norma se revela incompatível com as garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, dignidade da pessoa humana e menor onerosidade à pessoa do devedor, bem como defende a relativização do princípio do pacta sunt servanda, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 51 e 54, ambos do CDC, e 5o, incisos XXII, XXXIII, XXXV, LIV e LV, 7o, 62, §1o, inciso III, e 192, todos da Constituição Federal, defendendo a observância ao direito à propriedade e sua função social e aos princípios do devido processo legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 317 do Código Civil, 1o da Lei 4.380/1964, 34 do Decreto 70/1966 e 39, inciso II, da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1876486/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 14, §1o, da Lei 9.492/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não há dúvida de que estavam cientes do atraso no pagamento das parcelas porque em 15/2/2019 solicitaram cópia integral do procedimento administrativo (id. 26694415, pág. 50), pedido que foi deferido por decisão datada de 18/2/2019 (id. 26694416, pág. 5). Nessa ocasião os apelantes-autores já se encontravam em mora, que ocorria desde 19/11/2017 conforme situação financeira de alienação de id. 26694415, pág. 42. Em conclusão, os apelantes-autores estavam cientes da mora e da necessidade de purgá-la, de forma que não há qualquer nulidade do procedimento administrativo que observou as disposições da Lei 9.514/97 e que levou à consolidação da propriedade na pessoa da apelada-ré” (ID 28166654). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). De igual sorte, o apelo não deve lograr êxito quanto à tese de inconstitucionalidade da execução extrajudicial determinada pela Lei 9.514/1997 e no que se refere ao pedido de relativização do princípio do pacta sunt servanda, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ademais, tais temas não foram objeto de debate, atraindo a incidência dos enunciadso 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Não colhe melhor sorte o recurso extraordinário lastreado na apontada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e XXXIII, 7o, 62, §1o, inciso III, e 192, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). No que se refere à apontada violação aos artigos 51 e 54, ambos do CDC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1305329 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025